Tribunal: TJPA
Processo: 0803996-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803996-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil e administrativo.
Agravo interno em agravo de instrumento
. Improbidade administrativa. Medida cautelar de indisponibilidade de bens e busca e apreensão. Alegações de nulidades, abuso de autoridade e parcialidade. Inovação recursal. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando o desbloqueio de parte do valor da conta salário do Recorrente, mantendo a indisponibilidade de bens e a medida de busca e apreensão determinada no curso de ação civil pública por improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica; (ii) verificar se há inovação recursal com a alegação de parcialidade decorrente da alegada amizade íntima entre o Promotor de Justiça e o Juízo de 1º grau; (iii) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da indisponibilidade de bens; (iv) se a medida de busca e apreensão apresenta vícios capazes de ensejar sua nulidade.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica, tendo o Recorrente apresentado fundamentos para reforma da decisão.

4. Acolhida a preliminar de inovação recursal quanto à alegada parcialidade decorrente de amizade íntima entre o promotor de justiça e o magistrado de 1º grau, pois a matéria não foi suscitada na origem antes da decisão agravada e no agravo de instrumento.

5. Acerca da indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens, devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência.

6. O magistrado de origem agiu com acerto ao deferir o pedido de indisponibilidade de bens, uma vez que a probabilidade do direito é constatada pela farta documentação dos órgãos de fiscalização e controle, trazida pelo Agravado aos autos da ação originária, demonstrando indícios de diversas irregularidades nas licitações realizadas pelo Município durante a gestão do Agravante.

7. A participação direta do Recorrente, na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal, com a aprovação dos procedimentos licitatórios, homologando-os, celebrando contratos e realizando diversos pagamentos com aparente irregularidade, conforme constatado não apenas pelo Agravado, como também por outros órgãos de fiscalização e controle como a Polícia Federal, COAF e CGU, evidencia, ao menos na análise preliminar da ação, a existência de dolo específico, de forma a possibilitar a determinação de indisponibilidade de bens e o recebimento da petição inicial, na forma do art. 17, § 6º da Lei nº 8.429/92.

8. O perigo de dano e o risco de ineficácia da medida, necessários à determinação da indisponibilidade de bens após o advento da Lei nº 14.230/21, evidencia-se pela necessidade de ressarcimento ao erário, diante dos indícios de malversação e inadequada destinação dos recursos públicos, circunstância corroborada pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do Agravante e no Gabinete da Prefeitura Municipal, que acarretou na apreensão de quantidade significativa de bens e valores em espécie.

9. Não há ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, uma vez que fora cumprido em observância ao comando judicial nele contido, com a apreensão de equipamentos e valores com possível relação à prática de atos ilícitos. Constata-se que os equipamentos (celulares, pen drives) existentes na residência poderiam ser objeto da medida de busca e apreensão, não havendo necessidade de restrição a determinados equipamentos do Recorrente ou alegadamente de terceiros, o que se mostra razoável, ante a necessidade de investigar os equipamentos apreendidos.

10. Acerca da alegação de que houve coação para a abertura de cofre e fornecimento de senhas, não há provas a este respeito.

11. Indeferido o pedido de devolução de valores apreendidos (R$ 306.044,00 e US$ 1.000,00), uma vez que a alegada origem lícita será verificada no decorrer da instrução da ação originária.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, art. 16, §§ 3º, 4º e 8º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AI nº 0807529-12.2019.8.14.0000; TJ-SC, AI nº 0500020-04.2011.8.24.0066; TJ-DF, AI nº 0732313-69.2021.8.07.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento (Processo nº 0803996-74.2021.8.14.0000) interposto pelo Agravante.

A decisão monocrática manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (processo nº 0802743-70.2020.8.14.0005-PJE), com a manutenção da determinação de indisponibilidade de bens e da busca e apreensão realizada na residência do Recorrente, tendo sido deferido, apenas parcialmente, o pedido de desbloqueio da conta salário do Recorrente, com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, apenas para determinar o desbloqueio do valor equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos da fundamentação.

Em razões de Agravo Interno, o Agravante aduz que a ação civil pública em trâmite no 1º grau é desprovida de elementos probatórios concretos, baseando-se em suposições e rumores no que tange à sua suposta ligação com a empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, acusada de ter sido beneficiária de licitações fraudadas.

Alega que colaborou integralmente durante o inquérito civil instaurado, fornecendo documentos e informações requeridas pelo Ministério Público, e que jamais foi assegurado o contraditório e a ampla defesa durante a fase investigatória.

Sustenta a inexistência de irregularidades administrativas e que os recursos foram empregados em obras públicas com várias ruas pavimentadas, inexistindo a comprovação de malversação de recursos públicos.

No tocante à medida cautelar de busca e apreensão, o Agravante sustenta que houve nulidades insanáveis, entre elas, o fato de ter seus celulares imediatamente recolhidos, tendo sido coagido, juntamente com sua esposa, a fornecer as respectivas senhas dos aparelhos e de um cofre.

Afirma que não lhe foi permitido o contato prévio com seus advogados, sendo que a causídica que assinou o termo de apreensão o fez apenas ao final da diligência, como testemunha da apreensão dos objetos, sem ter acompanhado sua realização. Tais condutas, caracterizariam cerceamento do direito de defesa, afronta ao devido processo legal e prática de abuso de autoridade.

Alega, ainda, que houve violação à intimidade e ilegalidade na apreensão de pertences de sua esposa, que não integra o polo passivo da demanda, como celular e pen drive, os quais não estavam mencionados no mandado judicial.

Assevera a existência de manifesta parcialidade na atuação do Promotor de Justiça e do Magistrado de 1º grau, sustentando a existência de amizade íntima entre eles, conforme histórico de tramitação da ação originária, que indica a existência de pedidos sendo realizados pelo Agravado e despachados pelo Juízo com celeridade, além de juntar provas de redes sociais, que afirma demonstrar a existência de amizade íntima entre o promotor e o julgador, o que comprometeria a imparcialidade dos atos decisórios.

Quanto aos valores em espécie apreendidos em sua residência (R$ 306.044,00 e US$ 1.000,00), afirma que são lícitos, uma vez que foram devidamente declarados à Receita Federal, e que se destinam a despesas médicas, considerando sua idade avançada (78 anos na data do ato de busca e apreensão) e de sua esposa.

Requer a retratação da decisão monocrática ou, em caso negativo, a submissão do recurso ao colegiado, com provimento do agravo interno para que sejam acolhidas as alegações deduzidas.

O Agravado apresentou contrarrazões, sustentando o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica da decisão recorrida e inovação recursal.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo a indisponibilidade de bens e a medida cautelar de busca e apreensão na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

O Agravado suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que não há impugnação aos fundamentos da decisão monocrática que ensejaram o indeferimento dos pedidos formulados no agravo de instrumento.

A preliminar não merece acolhimento, pois o Recorrente apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão na modificação da decisão monocrática, uma vez que sustenta a inexistência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa e que há ocorrência de nulidade processual.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

Desta forma,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação da decisão monocrática.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM DECORRÊNCIA DA INOVAÇÃO RECURSAL

A preliminar de não conhecimento do recurso em decorrência da inovação recursal, deve ser acolhida apenas em relação à alegação de existência de parcialidade na atuação do Promotor de Justiça e do Magistrado de 1º grau.

No recurso de agravo de instrumento, o Recorrente afirmou que o Promotor de Justiça que atua na ação de improbidade administrativa estaria agindo com parcialidade, por realizar a divulgação de informações de forma indevida em redes sociais e na mídia local, com desvio de finalidade, de forma a prejudicar a imagem do Agravante.

Em sede de agravo interno, o Recorrente sustenta que a parcialidade decorre da existência de amizade íntima entre o Promotor de Justiça e o Juízo que proferiu a decisão agravada, juntando documentos que afirma comprovar esta alegação.

Denota-se, que a matéria arguida pelo Recorrente não foi objeto de análise na decisão proferida em 1ª instância, bem como, não foi arguida no recurso de agravo de instrumento, sendo, portanto, inovação recursal por ter sido suscitada apenas em sede de agravo interno.

Além disto, a apreciação da matéria neste Juízo
ad quem
configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, impondo o não conhecimento do recurso, em relação a esta arguição. Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A EDUCAÇÃO ESPECIAL.
FATOS NOVOS NÃO ANALISADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E NÃO SUSCITADOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DESSE CAPÍTULO
. OFENSA A SEPARAÇÃO DOS PODERES, QUESTÕES FINANCEIRAS OU RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1.
Primeiramente, no que se refere aos alegados fatos novos, observo que se trata de questão não apreciada pelo Juízo de 1º Grau quando do Julgamento da decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, nesse sentido, cabe ao Juízo de 2º Grau analisar o acerto da decisão de primeiro grau, ao passo que a análise de conteúdo não apreciado por aquele caracterizará nítida hipótese de ofensa vedada a discussão de temas não apreciados no juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Além disso, verifico nítida hipótese de inovação recursal, uma vez que trouxe fatos que sequer foram apresentados quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, por isso, deixo de conhecer tais alegações.

[...]

(TJ-PA - AI: 08075291220198140000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL EVIDENCIADA
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
"'Configuram-se inovação recursal os argumentos que somente foram sustentados neste grau de jurisdição e sequer submetidos à apreciação do juízo de origem, hipótese que inviabiliza o conhecimento de parte do recurso por este Sodalício, sob pena de incidir-se em supressão de instância
' (TJSC, Apelação Cível n. 0000503-62.2014.8 .24.0074, de Trombudo Central, rel. Des. Gerson Cherem II, Quinta Câmara de Direito Público, j . 8/2/2018). ( AC n. 0005009-44.2010 .8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. Des . Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 21-8-2018)" (TJSC, Agravo Interno n. 0500020-04.2011 .8.24.0066, de São Lourenço do Oeste, rel. Des . Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 26-3-2019).

(TJ-SC - AI: 50623254820218240000, Relator.: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.
É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição
. 2. Preliminar de não conhecimento acolhida. Agravo de instrumento não conhecido.

(TJ-DF 07323136920218070000 DF 0732313-69 .2021.8.07.0000, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2022)

Desta forma,
não conheço do recurso de agravo interno na parte referente à alegada parcialidade do Promotor de Justiça e do Juízo de 1º grau.

MÉRITO

DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS

Conforme registrado na decisão monocrática,
acerca da indisponibilidade de bens, a
Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que o pedido deve ser analisado conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência, devendo ser deferido mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) demonstração no caso concreto do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e (ii) probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

"Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Assim, a medida exige a configuração simultânea dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, sendo indispensável, portanto, a demonstração da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano.

No caso concreto, encontra-se presente a probabilidade do direito acerca da configuração dos atos de improbidade administrativa, diante da existência de farta documentação trazida pelo Agravado aos autos da ação originária
,
consubstanciada no inquérito civil público nº 005/2018-MP/5ªPJ/ATM, instruído com documentos referentes à empresa Arapujá Construções e Serviços Ltda e Prefeitura Municipal de Altamira
,
Relatório de Fiscalização nº 367 da Controladoria Geral da União, Registros Fotográficos, Documentos da JUCEPA, Informação da Polícia Judiciária nº 002/2019-UIP/PF/ATM/PA “Análise de Movimentações Financeiras da Arapujá Construções e Serviços LTDA e sua relação com a Prefeitura Municipal de Altamira”, Informação de Polícia Judiciária nº 005/2020-Gabinete 3/DPF/ATM/PA e, Relatório de Inteligência Financeira do COAF, que evidenciam a existência de irregularidades nos procedimentos licitatórios e na movimentação dos recursos públicos, impondo a concessão da medida liminar para a decretação da indisponibilidade de bens.

Referidos documentos, como bem observado pelo juízo na origem, em análise não exauriente,
“corroboram atos gravíssimos em tese praticados pelos requeridos com informações contundentes que sugerem o desvio de dinheiro público, a montagem e o direcionamento de processos licitatórios com fins espúrios, o fracionamento de licitações, a contratação e funcionamento de empresa de fachada, bem como a possível manipulação de provas pertinentes ao processo
”.

A conclusão acerca da existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa decorre da alegação de que os procedimentos licitatórios dos quais se originaram os contratos firmados entre a empresa Arapujá Construção e Serviços Ltda e o Município de Altamira,

apresentam diversas e graves irregularidades tais como falta de clareza dos objetos e contradição com o pedido de bens e serviços; fracionamento das licitações Tomada de Preços nº 002/2015 (Contrato Administrativo n° 201/2015) e Concorrência n° 004/2015 (Contrato Administrativo n° 272/2015), tornando ilegal a utilização da modalidade Tomada de Preços, que resultou no Contrato Administrativo n° 201/2015; ausência de projeto básico e projeto executivo; vedação de envio de documentos via postal, inibindo a participação de particulares que não tenham sede ou residência em Altamira, reduzindo ou eliminando a competitividade; vedação da participação de consórcios sem a devida motivação, reduzindo a competividade por impedir a participação ampla de licitantes, inclusive consórcios de empresas que poderiam oferecer propostas mais vantajosas à administração pública.

Ainda acerca da documentação referente às licitações, aponta-se como irregularidade a apresentação, pela empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO, de certidões negativas posteriormente cassadas; não comprovação da certidão técnica necessária ao cumprimento dos objetos, uma vez que não teria apresentado em nenhuma das 4 (quatro) licitações vencidas, nenhum atestado de prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, desde a sua constituição no ano de 2000, que não seja assinado pela própria Prefeitura de Altamira e que todos os atestados de serviços prestados são assinados pela Prefeitura; ausência pela empresa ARAPUJÁ, da documentação exigida nos editais; ausência de

nomeação de fiscal de contrato, malgrado todos os instrumentos tragam previsão contratual de fiscalização e previsão legal de que a execução do contrato administrativo seja acompanhado e fiscalizado por um representante especialmente designado pra esse fim.

Referidas irregularidades encontram-se identificadas no Relatório Jurídico (Id nº 20735059, Id nº 20735062, Id nº 20735063, Id nº 20735065, do processo originário).

Além disto, há constatação de que os procedimentos licitatórios estão desacompanhados de boletins de medição ou documentos aptos a comprovar que os serviços contratados foram efetivamente prestados, o que deve ser esclarecido em sede de instrução probatória.

Entre a farta documentação que acompanha a petição inicial, exemplifica-se o Relatório de Fiscalização nº 367 da Controladoria Geral da União, referente ao Convênio nº 621/2002 destinado às ações emergenciais de defesa Civil (id. 20736075 – Pg. 29/30), que indica irregularidades no emprego da verba destinada ao Município, bem como a ausência de apresentação de documentos referentes às medições que deveriam subsidiar os pagamentos efetuados à empresa Arapujá Construção. Vejamos o trecho do relatório:

(...) 1.2 –
O processo analisado não contém documentos comprobatórios da aplicação de todos os recursos pagos do objeto do Convênio 621/2002
.

Fato(s):

A análise do processo do Convênio revela a existência de três (03) notas fiscais da empresa construtora Arapujá – Construções e Serviços Ltda., CNPJ: 04.198.889/0001-14, no valor total de R$222.144,80. Como o valor projetado é de R$255.843,00, resta a comprovar a aplicação de recursos no valor de R$32.350,28
.

(...)

Entretanto,
o processo não está respaldado pelas devidas medições discriminando os serviços executados, com seus respectivos períodos de execução, não permitindo determinar quais serviços foram executados pela referida empresa.

Por meio da Solicitação de Fiscalização Nº 04/2004, foi solicitado, em seu item 1.1, que a Prefeitura apresentasse as medições dos serviços executados e pagos à empresa construtora contratada, mas não houve atendimento a contento, ou melhor, foi entregue à equipe apenas planilhas contendo a relação das medições, com as respectivas datas, valores correspondentes a pagar e saldos contratuais restantes a pagar, mas sem a discriminação dos serviços executados e suas respectivas quantidades, executados pela empresa a cada etapa dos trabalhos referentes a execução do Convênio (...)

Desta forma, as diversas irregularidades apontadas e a participação direta do Agravante, na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal, com a aprovação dos procedimentos licitatórios, homologando-os, celebrando contratos e realizando diversos pagamentos com aparente irregularidade, conforme constatado não apenas pelo Agravado, como também por outros órgãos de fiscalização e controle, Polícia Federal, COAF e CGU, evidencia, ao menos na análise preliminar da ação, a existência de dolo específico na conduta do Recorrente, de forma a possibilitar a determinação de indisponibilidade de bens e o recebimento da petição inicial, na forma do art. 17, § 6º da Lei nº 8.429/92.

O perigo de dano e o risco de ineficácia da medida, necessários à determinação da indisponibilidade de bens após o advento da Lei nº 14.230/21, evidencia-se pela necessidade de ressarcimento ao erário, diante dos indícios de malversação e destinação inadequada dos recursos públicos, circunstância corroborada pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do Agravante e no Gabinete da Prefeitura Municipal, que acarretou na apreensão de quantidade significativa de bens e valores em espécie, cuja legalidade do ato será apreciada adiante.

DAS ALEGADAS NULIDADES DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO

O mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do Agravante por membros do Ministério Público do Estado do Pará em conjunto com a Polícia Federal, em observância ao mandado expedido pelo Juízo
a quo,
em que consta a ordem do seguinte modo:

3.4.1. ADVIRTO que com relação aos requeridos buscar-se-ão os seguintes objetos e documentos, ressalvadas as hipóteses de flagrante delito e encontro fortuito de provas relacionadas a outros ilícitos: a) registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de recebimento/pagamento, prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, atas de reuniões, contratos, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos relacionados direta ou indiretamente aos ilícitos narrados nesta exordial;
b) suportes eletrônicos, laptops, computadores (CPU s), discos rígidos (HD s), pendrives, smartwatchs, aparelhos de telefones celulares pessoais e/ou funcionais, bases de dados ou quaisquer outros repositórios de informações, o que incluem também mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, além de toda e qualquer documentação relacionada à prática das improbidades exaustivamente descritas na exordial; e, c) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igualou superior a R$ 10.000,00, US$ 2.000,00 (dois mil dólares norte-americanos) ou EU$ 2.000 (dois mil euros),cheques, obras de arte ou joias (estas em quantidade e/ou que representem valor vultoso), a fim de assegurar o ressarcimento ao erário em cumprimento a medida de indisponibilidade de bens)
.; (grifei)

Acerca da alegada nulidade na apreensão de pen-drive e celular que seriam de sua esposa, constata-se que os equipamentos (celulares, pen drives) existentes na residência poderiam ser objeto da medida de busca e apreensão, não havendo necessidade de restrição a determinados equipamentos do Recorrente, o que se mostra razoável, ante a necessidade de investigar os equipamentos apreendidos, uma vez que, estando no imóvel, poderiam ter o uso compartilhado com o Recorrente ou a ele pertencer.

Ademais, não se verifica o alegado cerceamento ao direito de defesa, pois apesar de o Recorrente afirmar que foi negado o pedido de ser assistido por advogado, constata-se que a patrona do Recorrente assina o termo de busca e apreensão na condição de testemunha (id. 5795641), do que se depreende que acompanhou a prática do referido ato.

A este respeito, não se revela razoável o argumento de que a advogada teria que acompanhar a diligência de busca e apreensão desde o início, pois, nesta hipótese, o investigado teria que ser intimado previamente, o que desvirtua a finalidade e a própria natureza liminar da medida.

Acerca da alegação de que houve coação para a abertura de cofre e fornecimento de senhas, não há qualquer prova a este respeito. Além disto, em depoimento prestado na Delegacia da Polícia Federal (id. 5085041 - Pág. 1), o Agravante não soube identificar o autor do alegado ato de coação, tendo afirmado que:

(...)
QUE não sabe informar o nome do Policial Federal que lhe obrigou a dar a senha deste cofre
; QUE tal Policial Federal exigiu que o cofre fosse aberto; QUE não houve nenhum ato de violência física; QUE houve truculência por parte da Polícia Federal;
QUE não sabe identificar o Policial Federal responsável por tal atitude
(...) (grifei).

Desta forma, não há comprovação da existência de irregularidades que comprometam a validade do mandado de busca e apreensão.

DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS

Quanto ao pedido de devolução do valor de R$ R$306.044,00 (trezentos e seis mil e quarenta e quatro reais) e US$1.000,00 (mil dólares) apreendidos em espécie em sua residência, o Agravante afirma tratar-se de verba de origem lícita, destinada ao custeio de tratamento médico, por ser pessoa idosa, assim como sua esposa, bem como pelo fato de os valores terem sido declarados no imposto de renda.

Contudo, além de se tratar de quantia elevada de valores, que se mostra incompatível com despesas de gastos médicos de rotina, não há óbice para que o Recorrente se utilize do sistema bancário regular para guardar e movimentar a quantidade de dinheiro que foi apreendida.

Além disto, conforme consta no termo de apreensão (id. 5795641 - Pág. 1/10) e demais imagens do cumprimento do mandado de busca e apreensão, os valores foram encontrados em diversos cômodos da residência em maletas, envelopes e caixas, denotando, possível desvirtuamento da finalidade declarada pelo Recorrente, sendo prudente que se aguarde a apuração da licitude de tais valores, como forma de garantir eventual ressarcimento ao erário, em caso de procedência da ação.

Registre-se que apenas o fato de constar valores em espécie na declaração de imposto de renda, não confere licitude a estes bens, pois independente disto, podem possuir origem ilícita, circunstância corroborada pela forma em que os valores foram encontrados, devendo a matéria ser esclarecida no decorrer da instrução da ação originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos fundamentação.

Comunique-se ao Juízo
a quo
acerca da presente decisão.

É o voto.

Belém (PA), 24 de março de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2025